Tribunal: TJDFT
Processo: 0014716-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO AUTOR NO MERCADO FINANCEIRO. RELAÇÃO DE PREPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CORRETORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
1. Não há como se falar em reabertura de prazo para apresentação de Contestação quando comprovada a ocorrência de preclusão consumativa, perfectibilazada com a juntada da primeira peça de defesa, na qual alinhada apenas prejudicial de mérito de Prescrição, acompanhada de procuração com poderes especiais.
2. A Corretora de Valores é responsável pelos danos causados por prepostos os quais atuam sob sua responsabilidade na atividade de distribuição e mediação de valores mobiliários aos investidores. Responsabilidade da Corretora verificada nos autos.
3. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, do Banco Central do Brasil, não sendo possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação. Tal entendimento privilegia, inclusive, a atual situação da macroeconomia brasileira, a qual está a conviver com juros estruturalmente baixos. A estipulação de juros de 1% (um por cento) ao mês equivaleria a garantir ao portador de Título Executivo Judicial remuneração de natureza fixa inexistente no sistema financeiro brasileiro.
4. O reconhecimento de eventual atuação irregular do segundo réu - Evaldo Rui Rocha - nos órgãos reguladores financeiros brasileiros não induz automaticamente sua responsabilidade na órbita civil, porquanto necessária a prova da relação de preposição entre ele e a Corretora de Valores Mobiliários. Nexo de Causalidade Inexistente. Preposição descartada, na forma dos artigos 932 e 933, do Código Civil.
5. Não havendo comprovação cabal de relação de preposição com a Corretora de Valores, muito menos de atuação na qualidade de transmissor ou operador das ordens a serem registradas em nome do autor, fica afastada a responsabilidade do segundo réu, apesar da existência de Contrato firmado entre as partes. Em outras palavras, mesmo havendo Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão de recursos estipulando a obrigação do contratado de arcar com a integralidade dos prejuízos operacionais incidentes sobre o valor principal aplicado, não se pode imputar ao segundo réu o dever de ressarcir danos por ele não causados. Inexistência de responsabilização objetiva. Conclusão fática ancorada na Prova Pericial produzida na instrução.
6. A existência de conclusão contrária e desfavorável à parte não acarreta vício apto a ensejar a nulidade da Sentença. Ato judicial devidamente motivado, cumprindo-se a Constituição Federal.
7. Apelos conhecidos. Preliminar de restituição de prazo rejeitada. Recurso do autor e do réu parcialmente providos. Sem fixação de honorários recursais.